Tribunal: TJES
Processo: 0014201-63.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014201-63.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S. DOSIMETRIA
REVISTA
.
SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
apelante
apresentou
a sua defesa preliminar, bem como
participou
da instrução processual,
alegando todas as teses que cabiam a sua defesa.
Assim, não restou
demonstrando qualquer prejuízo,
sendo que, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada.

2.

A
materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos,
especialmente pelos depoimentos prestados em juízo.

3.

N
ão cabe a desclassificação para o peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois não há qualquer elemento que indique que a apelante concorreu com conduta culposa para o crime de outrem,
até mesmo porque
não comunicou a seu superior hierárquico, em nenhum momento, eventual extravio.

4.

Subsiste
apenas uma circunstância, qual seja, a reincidência.
Revisão da pena base
.

5.
O fato do laudo indicar que a sua incapacidade laboral não era definitiva, bem como a possibilidade de exercer suas funções em conjunto com o tratamento psiquiátrico, não afasta a conclusão da perícia, que foi categórica ao afirmar que
a apelante era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao delito praticado.

6.
Tal conclusão é corroborada pelos laudos médicos juntados no correr da ação penal e do inquérito policial, demonstrando que a apelante lidou, por muitos anos, com doenças psiquiátricas, chegando, por um curto período, a ser aposentada por invalidez.

7.
Dessa forma, deve-se reconhecer a semi-imputabilidade da apelante, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único do art. 26, CP.

8.

Considerando a semi-imputabilidade da apelante e a evidente necessidade de se empreender especial tratamento curativo, substituo a pena privativa de liberdade pela internação, nos termos do art. 98, do Código Penal.

9
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014201-63.2018.8.08.0035

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
ES

E
minentes Pares, visando a declaração de
nulidade do julgamento,
a defesa alega uma série de preliminares, as quais, desde já, adianto que entendo não merecerem acolhimento.

Primeiramente, sustenta a defesa a inépcia da denúncia em razão da violação ao princípio da indisponibilidade, tendo em vista que o Delegado de Polícia responsável pela DEPOL à época dos fatos não foi denunciado.

Ocorre que, conforme bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, a responsabilidade penal não é objetiva, não podendo recair sobre a autoridade policial apenas por ser o chefe da delegacia. Ao contrário, a responsabilização deve recair sobre quem, de acordo com indícios de prova, efetivamente praticou a conduta descrita no tipo penal.

Nesse sentido, de acordo com os depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto judicial, a
guarda
dos anexos que chegavam a delegacia competia a apelante.
Logo, esta detinha a posse dos objetos, de forma que, também, não subsiste a alegada ausência das condições da ação.

De igual forma, não há como se acolher a nulidade da sentença em razão da irregularidade do Inquérito Policial, e por mais de um motivo. Primeiro, pois vejo que o procedimento administrativo foi conduzido de forma imparcial, tanto é que todos os policiais que lá estavam lotados na época dos fatos foram intimados
para prestar esclarecimentos
e ouvidos.

Ademais, a apelante também teve a oportunidade de se manifestar no Inquérito Policial, bem como o seu patrono juntou ao procedimento administrativo documentos em prol da investigada.

Dessa forma, não é possível observar vício apto a anular a sentença, até mesmo porque, como se sabe, o I
nquérito
P
olicial

não é obrigatório para o desenvolver da ação penal
.

Alega a defesa, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa pois, uma vez que inobservado o rito especial previsto no art. 514, CPP, a ré não pôde reparar o dano, extinguindo a sua responsabilidade, tampouco demonstrar que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia, impondo o seu não recebimento.

Pois bem, prevê o art. 514, CPP, que
“
Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias”.

Por sua vez, a Súmula 330, do STJ, expressamente aduz ser desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514, do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial, como ocorre
in casu
.

Não ignoro a jurisprudência divergente, inclusive do STF,
a
pontando no sentido da i
mprescindibilidade da referida notificação. Entretanto, nestes casos, trata-
se
de nulidade relativa, dependendo, portanto, de demonstração de efetivo prejuízo ao acusado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 514, CPP. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Prevalece no STJ o entendimento no sentido de ser “desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”, conforme dispões verbete n. 330/STJ. Contudo, a partir do julgamento do HC n. 85.779/RJ, passou-se a entender no STF que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do CPP, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (RHC 85.779/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/03/2014).
2. Embora o STF considere que existência de prévio inquérito policial não elide a exigência de notificação prévia constante do art. 514 do CPP, tem-se que a existência de prejuízo concreto continua sendo imprescindível para o reconhecimento da nulidade. Dessa forma, cabe à defesa demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela não observância do dispositivo legal.
[...] 4. Recurso ordinário em habeas corus improvido. (STJ, RHC 97469, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2018).

A
recorrente foi denunciada pelo delito de peculato previsto no caput do art. 312, CP, e não no tipo penal previsto no §2º, do
mesmo
artigo, o qual prevê a sua modalidade culposa. E, da leitura do mencionado dispositivo, conclui-se que a possibilidade de reparação do dano, nos moldes requeridos pela defesa, só é facultada ao peculato culposo.

Ademais, a
apelante
apresentou
a sua defesa preliminar, bem como
participou
da instrução processual,
alegando todas as teses que cabiam a sua defesa.
Assim, não restou
demonstrando qualquer prejuízo,
sendo que, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – pas de nullité sans grief.

Em relação a invalidade da citação, destaco que há certidão da oficiala de justiça informando que citou a ré (fl. 413), contando com presunção de veracidade. Tal presunção, inclusive, é corroborada pela informação
de que a apelante
possuía advogado do sindicato para representá-la – o que concretizou-se nos autos.

Assim, considerando essa informação prestada pela ré, o D. Magistrado desconsiderou a resposta a acusação apresentada pela advogada dativa e determinou a intimação do advogado indicado na certidão pela apelante.

Inclusive, vejo que a alegação de que o patrono teve que apresentar resposta a acusação genérica, pois a apelante não recebeu cópia da denúncia e o d. causídico não teve tempo hábil para analisar os autos é completamente descabida.

Isso porque,
foi determinada a sua intimação para patrocinar a apelante em 17/12/2018 (fl. 421), tendo se habilitado nos autos em 10/12/2018 (fl. 422) e feito carga dos autos em 06/02/2019 (fl. 427). Consta, ainda, que os autos somente foram devolvidos após o dia 28/02/2019 (fl. 428), sendo que a defesa prévia foi protocolada em 28/03/2019 – ou seja, tempo mais do que suficiente para a análise dos autos e elaboração das teses defensivas, o que, de fato, ocorreu.

Portanto, não subsiste a alegada invalidade da citação ou cerceamento de defesa.

Quanto ao indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sabe-se que o magistrado pode indeferir a produção do exame se não existir dúvida razoável sobre a sanidade mental. In casu, o indeferimento foi pautado em fundamentos concretos:

O incidente de insanidade mental deve ser instaurado sempre que haja
fundada dúvida acerca da existência de alguma perturbação psíquica que retire do acusado a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento.

Busca-se aferir a saúde mental do imputado, sempre que exista dúvida fundada acerca de sua real capacidade de entender e querer.

Tal instauração tem cabimento sempre que, diante das características do crime ou do comportamento do indivíduo, surgirem dúvidas quanto à capacidade mental do acusado.

Neste sentido, aliás, tem sido reiterada a orientação dos Tribunais Superiores de que "somente a dúvida séria a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o simples requerimento, por si só, não obriga o juiza" (STJ, RHC 19.6 1 8/MS, ReI. Mm. Felix Fisnher, 5 1Turma, j. 03.08.2006, DJ 25.09.2006, p. 281).

A medida, a meu ver, demanda a existência de elementos concretos, colhidos durante as investigações ou mesmo na instrução do feito, dando conta de um comportamento não compatível cm o de alguém plenamente saudável, o que não se constata nestes Autos, ais que a Defesa não colecionou aos Autos qualquer documentação comprobatória.

Desta feita, INDEFIRO o pleito de instauração de incidente de insanidade.

Ainda assim, foi facultada à defesa a juntada do laudo pericial produzido em outro processo, ao qual a apelante também responde pelo delito do art. 312, CP.

Por fim, sustenta a defesa a nulidade da sentença pois o MM. Magistrado não utilizou a prova emprestada (o referido laudo pericial) na sua decisão.

Ocorre que o julgador utilizou sim a referida prova para fundamentar a sua decisão, somente alcançando conclusão diversa da pretendida pela defesa, de modo que não há como reconhecer a alegada nulidade.

Ante o exposto, afasto
todas as
preliminar
es.

É como me manifesto.

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
em face da r. sentença de fls.
775
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
a
ré nas sanções previstas no art.
312
,

caput,
do CP, à pena definitiva de
4

(
quatro
)
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º, “
b
”
, do CP)
.

Em razões recursais
de
fls. 818/ss.
, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i)
preliminarmente,
a inépcia da denúncia, a violação ao princípio da indisponibilidade,
o cerceamento de defesa,
a ausência de condições da ação e a nulidade processual
; ii) no mérito, a absolvição pela
insuficiência probatória para amparar a condenação d
a
apelante
e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa
.

Contrarrazões
à
s fls. 859/ss.
, pelo
des
provimento do apelo,
sendo
nesse mesmo sentido

o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5482086
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual,
no ano de 2013, no interior da Delegacia de Polícia de São Torquato, 17ºDP, a apelante, na qualidade de Escrivã de Polícia da referida delegacia, apropriou-se, indevidamente, do valor R$1.217,00, apreendido na residência de Bruno, preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar
a
ré pela prática do delito previsto no art.
312
,
do CP
.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A Apelante, no IP, confessou a prática delitiva, confirmando a versão narrada na denúncia:

“
[...]
que perguntada quais eram as pessoas responsáveis pelo recebimento dos expedientes naquela Delegacia, respondeu que geralmente era a própria declarante que recebia os expedientes e anexos e, quando a declarante não estava presente da Delegacia, outro policial dentre os acima recebia o expediente e assim que a declarante retornava para a Delegacia, era repassado para ela tudo que fora recebido;
[...]
que perguntada onde eram armazenados os expedientes, respondeu que no cartório e na sala do delegado; que quanto aos anexos, esses ficavam armazenados em uma sala no segundo andar da delegacia, que era somente para a guarda de anexos; [...]
que perguntada quem possuía a chave da referida sala, respondeu que a declarante e também o delegado;
que perguntada se, no caso específico sob apuração nos presentes autos, a declarante foi a pessoa responsável pelo recebimento do valor referido à fl. 255 (R$1.217,00 em espécie) respondeu que sim, reconhecendo a declarante como sua a assinatura constante à fl. 255 dos autos, do livro de recebimento de anexos da delegacia; que perguntada se tinha ciência do seu dever legal de custódia dos objetos e valores apreendidos, respondeu que sim;
que perguntada por qual motivo não foi efetuado o depósito do referido valor, respondeu que não efetuava o depósito de valores em conta judicial, que não havia cobrança do delegado nesse sentido e que os valores só eram encaminhados quando o juiz requisitava;

que perguntada se no caso dos autos, a declarante se apropri
o
u do valor apreendido (R$1.217,00), respondeu que se apropriou do referido valor, mas com a intenção de devolver posteriormente;
que a declarante deseja esclarecer que possui laudo médico atestando sofrer de cleptomania; que perguntada qual foi a destinação dad
a
ao valor apropriado (R$ 1.217,00 em espécie) respondeu que não se recorda especificamente desse valor;
que perguntada se a DP de São Torquato já foi alvo de arrombamento na época dos fatos, respondeu que nunca teve conhecimento de nenhum arrombamento na referida DP durante o período em que lá trabalhava;

[...]”
(fls. 332/ss.)

Em que pese a apelante negar os fatos em sede judicial, a versão acima apresentada é corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas em juízo.

A testemunha Ubirajara declarou que a apelante era a Escrivão de Polícia da Delegacia, sendo a responsável por qualquer bem apreendido enquanto estava em serviço. Afirma, ainda, que havendo apreensão de dinheiro, o correto é lavrar o flagrante e remeter a Delegacia a que pertenceria o flagrante no dia seguinte, devendo o dinheiro ser depositado e acostados aos autos o comprovante.

Nesse mesmo sentido o depoimento da Escrivã Letícia, que relatou que era função do escrivão receber o valor apreendido, fazer a DUA e acostar aos autos o comprovante. Inclusive, esclareceu que era ensinado desde a ACADEPOL que é o Escrivão o responsável pelo recolhimento do dinheiro, e não o Delegado.

A declaração prestada pela testemunha Idelfonso são nesse mesmo sentido, acrescendo que, ao tempo dos fatos, era a Apelante quem detinha as chaves do local.

C
orroborando com os relatos acima transcritos, foi a acusada quem recebeu o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Bruno, acompanhado da quantia de R$1.217,00 referente ao dinheiro apreendido,
conforme depreende-se do documento de
fls. 261.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria, visto que, além de ter recebido o dinheiro, na qualidade de única escrivã de polícia da 17ª DP, e deter a posse dos valores, utilizou-se de tal posição para apropriar-se indevidamente da quantia apreendida.

Ademais, como bem pontuado pelo MM. Magistrado, não cabe a desclassificação para o peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois não há qualquer elemento que indique que a apelante concorreu com conduta culposa para o crime de outrem, pois não comunicou a seu superior hierárquico, em nenhum momento, eventual extravio. Ao contrário, todos os elementos colhidos nos autos são no sentido de que a delegacia nunca sofreu nenhum tipo de furto ou arrombamento.

Desta forma,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material
do delito ora apurado
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, vejo que a pena-base foi afastada do mínimo legal por considerar como desfavoráveis os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ocorre que considerar condenações transitadas em julgado para desvalorar tanto os antecedentes quanto a personalidade implica em bis in idem, vedado pelo ordenamento pátrio.

As circunstâncias também não se mantêm, pois o dever legal imposto ao servidor é inerente ao tipo penal. De igual forma, as consequências do crime merecem ser afastadas, pois baseada em conjecturas e possibilidade de prejuízo financeiro ao acusado Bruno – o que sequer se concretizou, considerando que o mesmo foi condenado na ação penal que corria em seu desfavor.

Dessa forma, considerando a subsistência de apenas uma circunstância, qual seja, a reincidência, e a fração de 1/8 entre o mínimo e máximo da pena cominada, como comumente adotada pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconhecida a confissão, ainda que retratada em juízo, deve-se atenuar a pena, de modo que, adotando a fração de 1/6, fixo-a, nesta etapa, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, em que pese o entendimento externado pelo MM. Magistrado, entendo que restou demonstrado nos autos que a apelante não tinha plena capacidade de autodeterminar-se à época dos fatos.

Isso porque, o fato do laudo indicar que a sua incapacidade laboral não era definitiva, bem como a possibilidade de exercer suas funções em conjunto com o tratamento psiquiátrico, não afasta a conclusão da perícia, que foi categórica ao afirmar que
a apelante era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao delito praticado
(fls. 617/ss.)

Tal conclusão é corroborada pelos laudos médicos juntados no correr da ação penal e do inquérito policial, demonstrando que a apelante lidou, por muitos anos, com doenças psiquiátricas, chegando, por um curto período, a ser aposentada por invalidez.

Dessa forma, deve-se reconhecer a semi-imputabilidade da apelante, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único do art. 26, CP, na fração de 1/3, considerando que a recorrente era inteiramente capaz de entender o ilícito, o tendo praticado,
ainda assim,
por mais de uma vez.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a semi-imputabilidade da apelante e a evidente necessidade de se empreender especial tratamento curativo, substituo a pena privativa de liberdade pela internação, pelo prazo mínimo
de
01 (um) ano, 0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
, nos termos do art. 98, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)